Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restando inequívoca a intenção de o promitente comprador desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto, devendo a parte contratada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes, vedada a inscrição do nome do promitente comprador nos cadastros de restrição ao crédito. Precedentes.
2. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário, e pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. 2.1. Na hipótese, a verificação acerca do alegado descumprimento contratual por parte da empresa ré demanda a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores.
3. Recurso intentado pela empresa ré conhecido e parcialmente provido.